Tribunal: TJSP
Processo: 1016656-55.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nomeação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Rejeição de rigor – Ausência de obscuridade, omissão ou contradição – As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Embargos declaratórios

Ementa:
Embargos de Declaração – Rejeição de rigor – Ausência de obscuridade, omissão ou contradição – As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016656-55.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
VIVIANE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016656-55.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 35.385
2
Voto no 35.385
Embargos de Declaração n. 1016656-55.2019.8.26.0032/50000
Embargante: Viviane Cristina da Silva Nascimento
Embargado: Município de Araçatuba
Comarca: Araçatuba
Embargos de Declaração Rejeição de rigor Ausência de
obscuridade, omissão ou contradição As argumentações
insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às
pretensas omissões não prosperam na medida em que as
teses aventadas foram objeto de apreciação do “decisum”,
ainda que de maneira sucinta ou reflexa Desnecessidade
de esclarecimentos do julgado Embargos declaratórios
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
pela autora contra o acórdão de fls. 497/502, por meio do qual esta
Câmara negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a
improcedência da demanda visando ao reconhecimento do direito da
autora à nomeação e posse no cargo para o qual fora aprovada em
concurso público.
Afirma a embargante, em síntese, que o
acórdão incorreu em omissão acerca do suposto cerceamento de
defesa, ante o indeferimento do pedido de exibição de documentos por
parte do embargado que, a seu ver, comprovariam a existência das
vagas. Alega haver contradição acerca do número de vagas previstas do
edital, já que o Município vem preenchendo cargos com contratações
temporárias, em violação aos termos do edital (fls. 01/12).
Regularmente intimado, o embargado deixou de
apresentar manifestação.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração não merecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016656-55.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 35.385
3
acolhimento.
Pela singela leitura das petições dos embargos
em confronto com a decisão embargada, não se vislumbra a existência
de qualquer vício e, como cediço, os embargos de declaração, ainda que
para fins de prequestionamento, prestam-se a esclarecer, se for o caso,
obscuridades, omissões ou contradições do julgado, não se
enquadrando como via adequada para modificar a decisão.
Em que pesem as afirmações colacionadas pela
embargante, é certo que não apontou ela qualquer vício na decisão que
justificasse a oposição dos presentes embargos.
Confira-se, por oportuno, decisão recente do E.
STJ acerca da fundamentação da decisão judicial:
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada
na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Acresce salientar que mesmo no âmbito dos
embargos de declaração, na expressão de MÁRIO GUIMARÃES, “não
precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes.
Claro que, se o juiz acolhe um argumento bastante para sua conclusão,
não precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são
procedentes ou não” (in O Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016656-55.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 35.385
4
Demais, não se exige do Juiz “que rastreie e acompanhe pontualmente
toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia”1.
A propósito, esta Corte já teve oportunidade de
decidir que não está o Tribunal obrigado a “ater-se aos fundamentos
indicados pela parte e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
quesitos. A motivação da decisão, observada a “res in judicium
deducta”, pode ter fundamento jurídico e legal diverso do suscitado.”2.
Outrossim, como é cediço, “Os embargos de
declaração não se prestam a correção de error in iudicando nem tão
pouco à impugnação do entendimento sufragado pelo voto condutor do
acórdão hostilizado. Sua função específica é integrar o julgamento,
esclarecendo-o, quando presentes omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridades na
motivação” (Embargos de Declaração em Recurso Especial no 141.778
SP, 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rela Mina Nancy
Andrighi, em 15/2/00, DJU de 20/3/00, pág. 62).
De resto, para facultar eventual acesso às vias
especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
a
sedimentada
orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na
hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido
decidida.
Assim, exaurida na fundamentação da v.
decisão embargada a matéria de mérito ventilada no recurso, impõe-se
1 RT 413/325.
2 RJTJESP 111/114.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016656-55.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 35.385
5
a rejeição dos embargos declaratórios.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
Sidney Romano dos Reis
Relator